Tribunal: STF
Processo: ARE 1363087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no qual se fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal (eDOC 2, p. 50).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 86-93).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 25; 37, caput; e 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 111):



    “Não há lei distrital que autoriza qualquer pagamento no sentido pleiteado, sendo certo que o deferimento da pretensão implica violação não só ao princípio da legalidade, mas também à autonomia legislativa do Distrito Federal, em afronta aos artigos 25 e 37, caput da Constituição Federal. 



    O próprio Tribunal de origem tem entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de se reconhecer legítimo o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ajuíza ação contra o próprio Distrito Federal.”



    A Presidência do TJDF inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 151):



     




    “Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 25, 37, caput, e 134, §§2º e 3º, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. 



    Com efeito, a argumentação deduzida acerca da inviabilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, quando sucumbente o próprio ente estatal, somente o foi por ocasião da oposição dos competentes embargos de declaração, de modo que deixou de ser analisada porquanto caracterizada a inovação recursal.  Esse entendimento, inclusive, coaduna-se com o do Supremo Tribunal, que firmou jurisprudência no sentido de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). 



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.002 (RE-RG 1.140.005) da sistemática da repercussão geral (eDOC 14).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal a quo, verificando que “o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 18, p. 23-24).



    Em 11.3.2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 22).



    Em 18.3.2022, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.002 (RE-RG 1.140.005) da sistemática da repercussão geral (eDOC 28).



    A Presidência do Tribunal do TJDFT, considerando “o decidido nos embargos de declaração opostos contra o paradigma do Tema 1002, que modulou os efeitos da decisão para afastar a questão relacionada aos honorários advocatícios quando a matéria estiver preclusa”, determinou novamente a devolução dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 35, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 86-87):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. DISCUSSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.



    1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).



    2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu pela via adequada e em momento processual oportuno contra a condenação ao pagamento de verba honorária com a qual não se conforma. De fato, sem que a condenação ao pagamento de honorários tenha sido objeto da apelação manejada contra a sentença, inadmissível trazê-la a discussão em sede de Aclaratórios opostos ao acórdão. Matéria preclusa. Questão que não pode ser rediscutida porque já coberta pelo manto da coisa julgada.



    3. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, tem aptidão para configurar o necessário prequestionamento a viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário.



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (grifei).



    Eis, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor de referido aresto (eDOC 2, p. 91-92):



    “O acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração.



    Concretamente, fora devidamente consignado, no acórdão embargado, que, em razão da sucumbência,o embargante foi condenado na instância de origem ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, montante que foi majorado em R$ 100,00 (cem reais) quando do julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo essa condenação o cerne dos aclaratórios opostos pelo Distrito Federal.



    Contudo, percebe-se que o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição de seu recurso de apelação. Aliás, nas razões recursais do apelo interposto (Id 15490050, pp. 3-17) não há qualquer irresignação quanto à condenação em honorários arbitrada na instância de origem, o que evidencia patente inovação recursal no presente caso.



    Este e. TJDFT já decidiu constituírem-se os embargos de declaração de espécie de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, no qual não podem ser deduzidas matérias preclusas por não terem sido impugnadas no recurso de apelação. Vejamos:



    (…)



    Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, na verdade, apenas tentativa de agitar matéria que sequer fora arguida na via processual própria. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração”. (grifei).



    O Tribunal de origem, então, determinou o envio dos autos a este Supremo Tribunal Federal, nestes termos (eDOC 35, p. 13)



    “Os autos encontram-se em fase de análise da amissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal em face do acórdão proferido em embargos de declaração (Id 23217816) opostos contra acórdão proferido por esta e. 1ª Turma Cível (Id 19777764, pp. 1-13), que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. 



    Negado seguimento ao recurso extraordinário, agravou o ente distrital.



      O c. STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado até pronunciamento de mérito no RE 1.140.005 (Tema 1.002), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 32379924 – p. 15/16). 



    Porém, como assinalou a Presidência deste e. TJDFT, no despacho de Id 32383875, proferido em 3/2/2022, o acórdão proferido nos embargos de declaração e combatido por recursos especial e extraordinário inadmitidos, não se debruçou sobre a tese de pagamento de honorários à Defensoria Pública, porquanto considerou inovação recursal a arguição dessa matéria pelo embargante. 



    Devolvidos os autos ao c. STF tendo em vista a situação processual informada em despacho de Id 32383875, ainda assim foi mantido o comando de suspensão. 



    Certificado o trânsito em julgado do RE 1.140.005 (Tema 1.002) (Id 52134934), a Presidência determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para exame da matéria (Id 52139986): 



    (…)



    Ocorre que a afirmação posta em decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.363.087 DISTRITO FEDERAL não corresponde à realidade processual, uma vez que no acórdão atacado pelo recurso extraordinário não há pronunciamento quanto a ser cabível, ou não, a pretendida majoração de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública. 



    Nesse contexto, sem que remanesça alguma providência a ser tomada por esta relatoria e pelo e. Colegiado da 1ª Turma Cível, DETERMINO à diligente secretaria que restitua os autos à e. Presidência, com baixa na reativação dos embargos de declaração”. (grifei).



    Os autos foram remetidos a esta Corte (eDOC 35, p. 19). 



    Inicialmente, ressalto que o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, entendeu que se tratava de inovação processual e considerou preclusa a questão debatida nos autos relativa aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 



    Contudo, verifico que, nas razões do recurso extraordinário (eDOC 2, p. 105-113), a matéria sobre a preclusão sequer foi objeto de discussão no recurso.



    Na hipótese, o Recorrente se limitou a suscitar a questão de mérito, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 2, p. 109-113):



    “C - MÉRITO. 



    Pois bem, neste apelo extremo o Distrito Federal restringe sua insurgência à parte do acórdão que arbitrou honorários em seu desfavor, e com isso afrontou os já citados artigos 25; 37 caput; e 134, §§ 2º e 3º da Constituição Federal. Confiram-se seus teores: 



    (…)



    Pois bem, para o que interessa no momento, o acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. É esta sucumbência que o Distrito Federal deseja afastar.



    Analisando-se o voto de relatoria, condutor do acórdão embargado, verifica-se que foram arbitrados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal fazendo-se um paralelismo com a Defensoria Pública da União Federal em virtude do julgamento dessa Suprema Corte no Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1937. 



    Prosseguindo, e agora entrando na questão constitucional propriamente dita, defender que o fato de as Defensorias Públicas Estaduais possuírem autonomia funcional e administrativa e ser da sua iniciativa a proposta orçamentária as transforma numa espécie de "Pessoa Jurídica de Direito Público" para os fins colimados (recebimento de honorários de sucumbência contra o Distrito Federal) é argumento que não tem o menor respaldo jurídico. 



    Na esfera distrital a circunstância de a Defensoria Pública gozar da autonomia para iniciativa de sua proposta orçamentária com a Emenda Constitucional nº 75/2013 não implica qualquer alteração do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado n. 421), mesmo porque a alteração não implicou na concessão de personalidade jurídica diversa à Defensoria Pública. Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 69/2012 foi retirada da União Federal a competência para organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. 



    Neste quadro, acolher esta pretensão importa em violação ao próprio artigo 134, §2º e § 3º da Constituição Federal, que atribui à Defensoria a iniciativa de sua proposta orçamentária, observados os limites da lei de diretrizes orçamentárias. 



    Assim, somente por lei de iniciativa da Defensoria é possível aprovar qualquer matéria referente ao orçamento, o que obsta a pretensão de que o Judiciário venha a incluir valores não aprovados pela via prevista na Constituição. 



    E também não há que se falar em aplicação da Lei Complementar Federal nº 80/94 para que seja determinado o pagamento dos honorários de sucumbência quando o ente contrário é o próprio Distrito Federal. O dispositivo se aplica obviamente quando seja outro ente ou pessoa responsável por arcar com a verba de sucumbência. 



    Não há lei distrital que autoriza qualquer pagamento no sentido pleiteado, sendo certo que o deferimento da pretensão implica violação não só ao princípio da legalidade, mas também à autonomia legislativa do Distrito Federal, em afronta aos artigos 25 e 37, caput da Constituição Federal. 



    O próprio Tribunal de origem tem entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de se reconhecer legítimo o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ajuíza ação contra o próprio Distrito Federal. Vejam-se algumas decisões:



    (…)



     III - CONCLUSÃO. 



    Destarte, considerando que o acórdão recorrido, ao arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual integra a sua estrutura administrativa (do Distrito Federal), incorreu em ofensa aos transcritos dispositivos constitucionais, requer o conhecimento e provimento deste recurso para afastar a verba honorária a que o Distrito Federal foi condenado”. 



    Incidem, no caso concreto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA DOS DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ADESÃO À TRANSAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 13.988/2020. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.469-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707.173-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.358.819-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.04.2023) 



    A propósito, em caso similar, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1498209, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 26.06.2024: 



    “O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador do acórdão atacado para exercício do juízo de retratação. O órgão competente manteve o posicionamento anterior, nos seguintes termos: 



    O órgão competente manteve o posicionamento anterior, nos seguintes termos: 



    (…)



    Ocorre que esse fundamento relativo à preclusão, já que negada a condenação em honorários na fase de conhecimento da ação, o que impediria a incidência na fase de cumprimento de sentença, não foi efetivamente enfrentado pelo recorrente, sendo certo, igualmente, que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul não cuidou de aditar a petição do recurso extraordinário já interposto com o escopo de atacar a referida motivação. 



    Incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula nº 283 desta Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente